Tribunal: TJMT
Processo: 1045707-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045707-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. G. G. D. - CPF: 109.672.401-40 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), J. E. G. G. P. - CPF: 117.271.471-11 (APELANTE), LAYANE GALVAO SILVA GAIVA - CPF: 030.487.781-60 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), D. G. G. D. - CPF: 109.672.401-40 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), J. E. G. G. P. - CPF: 117.271.471-11 (APELADO), LAYANE GALVAO SILVA GAIVA - CPF: 030.487.781-60 (APELADO), LAYANE GALVAO SILVA GAIVA - CPF: 030.487.781-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS.

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, na qual os autores pleitearam o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o restabelecimento do plano e fixando a sucumbência de forma recíproca. Ambas as partes apelaram: a Unimed Cuiabá sustentando a legalidade da rescisão contratual por inadimplemento; os autores, por sua vez, requerendo reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais e redistribuição dos ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na rescisão unilateral do plano de saúde por parte da operadora; (
ii
) estabelecer se a conduta da requerida enseja indenização por danos morais; (
iii
) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige a comprovação de notificação prévia e o transcurso do prazo mínimo legal de 60 dias de inadimplência, conforme artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, interpretação esta pacificada pelo STJ.

No caso concreto, a operadora do plano cancelou o contrato em prazo inferior a 60 dias após o vencimento da fatura em atraso, descumprindo o requisito legal de notificação prévia com antecedência mínima de 10 dias após o quinquagésimo dia de inadimplência.

A ilicitude do cancelamento foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, impondo-se o restabelecimento do contrato.

A mera rescisão indevida, desacompanhada de prova de efetivo prejuízo à integridade física, psicológica ou à dignidade da parte autora, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento contratual.

A manutenção da sucumbência recíproca se justifica diante do acolhimento parcial dos pedidos, notadamente o indeferimento da pretensão de reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não providos
.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde comete ato ilícito ao rescindir unilateralmente o contrato sem observar o prazo mínimo legal de 60 dias de inadimplência e a notificação prévia do consumidor.

A rescisão contratual indevida, sem demonstração de abalo a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.

É cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando o pedido é acolhido em parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC,
arts
. 18, § 6o, III, e 20, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Apelação Cível n.o 1020165-57.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível n.o 1033782-86.2023.8.11.0003, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1045707-28.2024.8.11.0041 julgada parcialmente procedente
para restabelecer o
plano de saúde dos
autores, cancelado unilateralmente e sem observância do prazo mínimo legal
, com condenação
de
ambas as partes

ao pagamento
pro rata
das custas e
honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa

(Id. 289364905).

A
apelante Unimed Cuiabá alega que
rescisão contratual foi plenamente legal, amparada na inadimplência dos autores por mais de 60 (sessenta) dias
.

Diz que
a
autora foi previamente notificada, conforme comprovação documental constante nos autos (I
d
s
.
176106943 e 176106944)
.

Argumenta

que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária, sendo a lei específica (Lei no 9.656/98) a norma prevalente nos contratos de plano de saúde.

Pede que a ação seja julgada improcedente.

Os autores, em sua apelação,
alegam que o
juízo reconheceu a ilicitude do cancelamento e determinou o restabelecimento do plano, mas indevidamente rejeitou o pedido de danos morais, com fundamentação genérica, violando o dever constitucional de motivação das decisões
.

Destaca
m
que o menor J.E.G.G.
estava em tratamento contínuo de saúde por condição intestinal grave, tendo sido prejudicado diretamente pela suspensão dos serviços médicos
.

Argumentam que o
caso em tela não configura mero descumprimento contratual, mas ato ilícito grave que comprometeu a saúde de menores, ensejando reparação
.

Sustenta
m
ainda que, tendo dois dos três pedidos iniciais sido acolhidos, houve sucumbência mínima de sua parte, devendo as rés arcarem integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Pedem que a

sentença seja reformada para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais
.

A Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso dos autores, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, reiterando a inexistência de ato ilícito ou nexo causal de sua parte

(Id. 289364921)
.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso da Unimed Cuiabá, também arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, reafirmando que a operadora não comprovou a notificação prévia válida

(Id. 289364922)
.

A Unimed Cuiabá apresentou contrarrazões ao recurso dos autores (Id. 289364924), defendendo a manutenção da sentença quanto à não aplicação dos danos morais.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento d
e ambos

os
Recurso
s
no Id.
298045360
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

Inicialmente, analiso as preliminares de ausência de dialeticidade recursal suscitadas nas contrarrazões tanto pela Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda. quanto pelos autores.

A dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais almeja
a reforma da decisão impugnada, combatendo especificamente os termos da decisão recorrida.

No caso em análise, verifico que tanto a apelação da Unimed Cuiabá quanto a dos autores demonstram, em suas razões, o inconformismo com a sentença e apresentam argumentos específicos que justificariam a reforma do decisum em pontos distintos. Não se trata de mera reprodução da petição inicial ou da contestação, mas sim de impugnação direta aos fundamentos da sentença.

Assim, as razões recursais revelam-se suficientes para o conhecimento das apelações
.

Assim,
rejeito
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Os autores são beneficiários do plano de saúde da requerida na modalidade
Unimed Super
Class
Coletivo por Adesão
.

Ajuizaram
a ação sob o fundamento de que
possuem plano de saúde com requerida, firmado em 2009, e vinham pagando normalmente as prestações.

Aduzem que em 31-08-2024, enquanto a mãe deles buscava informações sobre os boletos referente aos meses de julho e agosto/2024, foi surpreendida com a informação de que estaria inativo.

Dizem que entraram em contato com a Unimed, e lhe disseram que havia mensalidades em aberto, no entanto, asseguram que não foi recebida nenhuma notificação nesse sentido.

O feito foi
julgad
o
parcialmente procedente
para restabelecer o plano de saúde dos autores, cancelado unilateralmente e sem observância do prazo mínimo legal, com condenação de ambas
as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa
(Id. 289364905).

A apelante Unimed Cuiabá
se insurge do
decisum
alega
ndo
, em síntese,
que
rescisão contratual foi plenamente legal, amparada na inadimplência dos autores por mais de 60 (sessenta) dias
.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

De acordo com a Lei de Planos de Saúde (9.656/98) as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento.

Nesta última hipótese, a Lei estabelece que o plano individual pode ser cancelado por uma só das partes quando o pagamento estiver atrasado há 60 (sessenta) dias consecutivos dentro de um período de 12 meses.

Contudo, a operadora tem a obrigação de encaminhar notificação prévia no quinquagésimo dia informando o consumidor sobre o valor em atraso, tendo ele que regularizar essa situação em 10 dias.

E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO .
PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.
1 .

É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98)
.
2 .
Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

No caso concreto, a Unimed
alega que
enviou
, em 15-07-2024
,
Comunicado de Inadimplência por SMS e e-mail constando a informação de que a mensalidade com vencimento em 10-07-2024 estava em atraso.
(Id.
289364868
)

No entanto o cancelamento do plano se deu em 31-08-2024, ou seja, em prazo inferior aos 60 dias
(Id.
289364870
).

Portanto, é ilícita a rescisão unilateral realizada por inadimplência em prazo inferior a sessenta dias.

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese, e a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a rescisão tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, porém, necessária a notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento da prestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do
contrato.
A
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação contratual.-
(N.U 1020165-57.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Quanto ao ônus
da
sucumbência, como foi julgad
o
improcedente o pedido de danos morais
da parte autora, o rateio fixado na
sentença deve ser mantido.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE - INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ (UNIMED) PROVIDO.

A situação de mero aborrecimento afasta o direito à indenização
pordanomoral
, que exige prova da violação a direitos da personalidade.

A

sucumbência

é

recíproca

e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante. (N.U 1033782-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
a
ambos os recursos
e majoro a verba honorária para
16%
sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025